Tribunal: TJDFT
Processo: 0736697-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDAS DEIXADAS PELO DE CUJUS QUE SUPERAM O PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL NAS VIAS ORDINÁRIAS. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio autor contra sentença que, nos autos da ação de inventário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo de inventário até o trânsito em julgado das execuções judiciais em curso contra o espólio devedor, ou até a satisfação total dos créditos perseguidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a exegese do art. 642 do CPC c/c art. 1.997 do CC, o pagamento das dívidas do espólio constitui medida prévia à divisão dos bens deixados pelo falecido, sem a qual não é possível a homologação do plano de partilha e o encerramento do inventário judicial.
4. Inexiste necessidade e utilidade no provimento judicial pretendido pelo requerente (apelante), visto ser necessária a busca da declaração de insolvência civil do espólio nas vias ordinárias, com resolução das questões de maior complexidade a ela inerentes, nos termos dos arts. 612 e 618, VIII, do CPC.
5. Considerando que as dívidas do espólio superam o valor dos bens deixados pelo falecido, e que a ação judicial de insolvência civil é condição necessária para a divisão do patrimônio partilhável, revela-se escorreita a sentença de extinção do processo de inventário por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, IV e VI, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.